Tribunal: CARF
Processo: 16682.721192/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da Recorrente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
Fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.221.170-PR, também pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de que o conceito de insumo deve ser balizado pelos critérios da essencialidade e relevância na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE.
As despesas com fornecimento de plano de saúde ou seguro saúde, independentemente de sua área de atuação, não geram direito a crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de insumos e que não há previsão legal específica para o desconto do crédito.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
Fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.221.170-PR, também pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de que o conceito de insumo deve ser balizado pelos critérios da essencialidade e relevância na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE.
As despesas com fornecimento de plano de saúde ou seguro saúde, independentemente de sua área de atuação, não geram direito a crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de insumos e que não há previsão legal específica para o desconto do crédito.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721192/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.250 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do
direito de defesa da Recorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
Fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.221.170-PR, também
pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de que o conceito de insumo deve
ser balizado pelos critérios da essencialidade e relevância na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços
prestados por pessoa jurídica aplicados ou consumidos na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. PLANO DE SAÚDE.
SEGURO SAÚDE.
As despesas com fornecimento de plano de saúde ou seguro saúde,
independentemente de sua área de atuação, não geram direito a crédito do PIS,
já que não se revestem da natureza de insumos e que não há previsão legal
específica para o desconto do crédito.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
Fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.221.170-PR, também
pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de que o conceito de insumo deve
ser balizado pelos critérios da essencialidade e relevância na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços
prestados por pessoa jurídica aplicados ou consumidos na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721192/2018-37
Fl. 6111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. PLANO DE SAÚDE.
SEGURO SAÚDE.
As despesas com fornecimento de plano de saúde ou seguro saúde,
independentemente de sua área de atuação, não geram direito a crédito do PIS,
já que não se revestem da natureza de insumos e que não há previsão legal
específica para o desconto do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente Substituto em
Exercício).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Autos de Infração - AI relativos aos períodos de apuração 01/2014 a
12/2015 por meio dos quais se exigem contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, multa
de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Termo de Verificação Fiscal
Por meio do Termo de Verificação Fiscal de fls. 5928/5960 a Autoridade
lançadora esclarece que:
Escopo do trabalho
- O procedimento fiscal teve por escopo verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao PIS e a Cofins nos anos-calendário de 2014 e 2015. A
verificação restringiu-se à aplicação, pela contribuinte, da legislação do PIS e da
Cofins no regime não cumulativo, no que tange ao correto aproveitamento de créditos.
Ação fiscal
- Com base em consultas aos sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil - RFB, aliadas aos esclarecimentos e documentos
apresentados pela contribuinte, foram obtidas, dentre outras, as seguintes informações:
1. Os dados informados nas Escriturações Fiscais Digitais - EFD não
correspondiam aos valores constantes nas planilhas de apuração do PIS e da Cofins de
2014 e 2015 entregues pela contribuinte em resposta às intimações (TIF 01 a TIF 06),
sendo que nem todas as notas fiscais referenciadas na contabilidade, tampouco os
respectivos contratos, capazes de amparar tais apurações, foram apresentados.
Fl. 6112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

Solicitou-se, então, por meio do TIF 08, esclarecimentos e apontamentos dos valores
válidos de apuração.
2. Em resposta ao TIF 08 a contribuinte respondeu: “Esclarecimentos: Abaixo
espelhamos o EFD Contribuições entregue. Em seguida demonstraremos o
comparativo entre o EFD e a memória de cálculo”. “Quanto as divergências entre os
EFD’s entregues e a nossa memória de cálculo, entendemos que a memória de
cálculo por nós elaborada é a apuração que deverá ser considerada pela Sra.
Auditora Fiscal”. Respondeu ainda, no item 7, que: “Todas as notas fiscais para fins
de apropriação estão sendo apresentadas nas respostas desse termo”.
3. Nos sistemas informatizados da RFB verificou-se que a contribuinte não
informou, em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, valores
de débitos apurados ou créditos a eles vinculados, relativos às contribuições para o PIS
e Cofins dos anos-calendário de 2014 e 2015, conforme “Consultas DCTF 2014” e
“Consultas DCTF 2015”, em anexo.
4. Intimada a esclarecer tal situação (TIF 02 - item 6), ela alegou que “As
obrigações foram entregues apenas para cumprir o prazo de entrega” e “Foram
entregues zeradas para cumprimos o prazo de entrega”.
Lançamento
- As EFD de 2014 e 2015, que se encontravam ativas nos sistemas
informatizados da RFB no início do procedimento fiscal, não foram consideradas
devido as divergências encontradas em relação a planilha de apuração apresentada
pela contribuinte e seus esclarecimentos em resposta ao TIF 08, item 02: “Quanto as
divergências entre os EFD’s entregues e a nossa memória de cálculo, entendemos que
a memória de cálculo por nós elaborada é a apuração que deverá ser considerada
pela Sra. Auditora Fiscal”, ficando ela, por conta disso, intimada a fazer os devidos
ajustes nas EFD.
- Intimada a detalhar a composição dos créditos aproveitados conforme suas
apurações de PIS e Cofins de 2014 e 2015, acompanhada de seus controles analíticos e
dos contratos e notas fiscais que ampararam a dedução desses créditos da base de
cálculo das referidas contribuições, a contribuinte, depois de reiteradas intimações que
lhe foram dirigidas (TIF 01 a TIF 09) e diversas concessões de prazo, apresentou, em
resposta aos termos de intimações, dentre outros, os seguintes documentos:
1. Planilha de apuração elaborada pela contribuinte: “Termo 8 Apuração 2014
diferido nova versão - v2” (referente à apuração de PIS e Cofins de 2014) e “Central
Termo 9 - item 2 - ultima versão PIS COFINS” (referente à apuração de PIS e Cofins
de 2015) com respectivos resumos de créditos (Planilha “crédito”, constante das
planilhas de apuração citadas) considerados pela mesma na sua apuração.
2. Contabilidade: Planilhas com os razões das contas de despesas (“Razão
serviços e materiais tomados 2014” e “Razão 2015”), apontando os lançamentos
lastreados em documentos fiscais localizados pela contribuinte e destacados como
“Notas localizadas”, sendo que nem todas as notas fiscais referidas na contabilidade
foram apresentadas.
3. Notas fiscais de faturamento e notas fiscais de material e serviços, conforme
arquivos diversos entregues em pdf.
4. Contratos: somente alguns em que a contribuinte figura como contratante,
conforme “Resumo de contratos apresentados”. Já como contratada não foi
apresentado qualquer contrato. Note-se que dentre aqueles, há alguns extemporâneos
(referentes a 2010) e outros sem assinatura. Em sua resposta à intimação ela alega que
Fl. 6113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

“Como a empresa encontra-se não operacional, estamos com dificuldade de acessar
os arquivos dos contratos firmados em 2014 e 2015”.
- Considerando as consultas aos sistemas informatizados da RFB, as
informações obtidas em respostas às intimações efetuadas no curso do procedimento
fiscal, o cotejo entre a contabilidade e a documentação fiscal apresentada (notas fiscais
e contratos), investigou-se se as despesas escrituradas e comprovadas seriam passíveis
de geração de crédito de PIS e Cofins sob o regime não-cumulativo.
- É preciso ressaltar que nesta investigação observou-se o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, que determina que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação do serviço
pela pessoa jurídica.
- À vista do contrato social da empresa e do exame das notas fiscais por ela
emitidas, verificou-se que sua atividade preponderante era a prestação de serviço de
limpeza e conservação. Nessa atividade a legislação permite o aproveitamento de
créditos referentes a vale-transporte e a vale-refeição dos empregados, desde que a
despesa seja comprovada mediante documentação hábil e idônea.
- Ainda pelo exame das notas fiscais de faturamento identificou-se também a
prestação de serviços de controle de estacionamentos, gestão de infraestruturas,
recepcionistas, além de manutenção predial, jardinagem e higiene hospitalar com
fornecimento de materiais.
- A partir das planilhas de apuração apresentadas pela contribuinte elaboraram-
se as planilhas “Apuração Fisco PIS e COFINS 2014” e “Apuração Fisco PIS e
COFINS 2015”.
- Na apuração dos créditos de PIS e Cofins consideraram-se as notas fiscais
escrituradas relativas ao período fiscalizado e que a contribuinte apontou como
“localizadas”, segundo a documentação apresentada em resposta às intimações. Essas
notas foram apreciadas quanto ao seu conteúdo e valores, sinalizando os valores
aceitos como créditos (na coluna “Valores aceitos”) e apresentando as justificativas
para a não admissão do crédito (na coluna “Justificativa”).
- Transcreve ementas de Soluções de Consulta da RFB que versam sobre
variados tipos de despesas:
1. Com relação às despesas referentes a seguro de vida, seguro-saúde e plano de
saúde, transcreve ementa da Solução de Consulta DISIT/SRRF04 No 4014, de 22 de
agosto de 2016;
2. Com relação às despesas referentes a insumos, combustíveis, vale transporte,
plano de saúde, vale-refeição, uniformes, equipamentos de proteção, aquisição de
materiais, peças e serviços de locação e manutenção, transcreve ementa da Solução de
Consulta no 149, de 30 de março de 2010.
- Entende-se por insumo aquilo que é utilizado direta ou indiretamente pela
pessoa jurídica, à luz dos critérios de essencialidade e relevância para o
desenvolvimento da sua atividade econômica. Entretanto, somente podem ser
considerados insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do conceito os itens
utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa,
jurídica e contábil, bem como itens relacionados à atividade de revenda de bens.
- As hipóteses de aproveitamento de crédito de PIS e Cofins não-cumulativos,
no caso dos custos com combustíveis, serviços de manutenção e locação, encontram-
Fl. 6114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

se previstas, respectivamente, nos artigos 3o, incisos II e IV, das Lei nos 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003.
- Os gastos incorridos com material e peças de reposição e os serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos, quando utilizados na prestação de serviços,
são considerados insumos, para fins de creditamento na sistemática não-cumulativa,
desde que não promovam um aumento de vida útil da máquina superior a um ano.
Caso os gastos impliquem num aumento superior a um ano, eles serão incorporados ao
ativo imobilizado, permitindo-se apenas o aproveitamento do crédito com base na
depreciação. Nesse sentido, ementa da Solução de Consulta no 198, de 27 de maio de
2010.
- Com relação à locação, o fato é que alguns bens e serviços, ainda que
inerentes às operações que geram a receita tributável, afastam-se da classificação de
insumo por razões específicas. Nesse aspecto, especificamente para os gastos com
locação, a lei não exige que sejam necessariamente insumos utilizados na produção de
produtos e serviços, bastando apenas que sejam utilizados nas atividades da empresa.
Todavia, gerarão créditos somente se a locação tiver como objeto PRÉDIOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS e desde que o aluguel seja pago a pessoa jurídica e
os prédios, máquinas e equipamentos sejam utilizados nas atividades da empresa.
- No que se refere à locação de veículos, a RFB já consolidou o entendimento
de que “não há previsão legal para o cálculo do crédito em relação ao aluguel de
veículos”, conforme se verifica nas Soluções de Consulta nos 26, de 31 de janeiro de
2005 e 291, de 7 de outubro de 2004, entendimento este confirmado na Solução de
Consulta no 1, de 02 de janeiro de 2014.
- Com relação às despesas referentes a serviços contratados o cerne da questão é
estabelecer o que se enquadraria na definição de insumo na prestação de serviço, ou
seja, definir se os valores das despesas realizadas com a aquisição de materiais e/ou
serviços se enquadrariam na categoria de insumos aplicados ou consumidos
diretamente nos serviços prestados.
- De acordo com a Solução de Consulta Disit/SRRF04, de 3 de janeiro de 2017
e Solução de Divergência Cosit 10 , de 28 de abril de 2011, “as despesas com
telefonia e internet não geram direito a crédito na apuração não cumulativa da
Cofins, visto que não se enquadram na definição legal de insumos aplicados ou
consumidos diretamente na fabricação de bens destinados à venda ou à prestação de
serviços”.
- Ao examinar as notas fiscais apresentadas, a Fiscalização adotou os seguintes
critérios no sentido de considerar tais valores passíveis ou não de geração de crédito,
desde que devidamente escriturados e amparados por documentação fiscal hábil e
idônea:
1. As notas fiscais referentes a despesas com uniformes (vestuário), vale
transporte e vale refeição foram consideradas na apuração de créditos, conforme
disposto no inciso X dos artigos 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
2. Com relação às notas fiscais referentes a despesas com bens adquiridos e
utilizados como insumos somente foram aceitas como geradoras de créditos aquelas
para as quais a contribuinte apresentou contrato que comprovasse que estaria obrigada
a fornecer o material na prestação do serviço, ou que tais bens estariam inseridos no
conceito de insumo na prestação do serviço, sendo imprescindíveis ou importantes
para o desenvolvimento da atividade econômica da contribuinte.
No caso das notas fiscais referentes às compras de material de limpeza,
consideraram-se todas para efeito de apuração de créditos, em razão desses produtos
Fl. 6115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

se enquadrarem como insumos na prestação do serviço de limpeza e conservação e a
grande maioria das notas indicarem a prestação deste tipo de serviço.
No caso das notas fiscais referentes às compras de material, consideraram-se
aquelas inerentes aos serviços prestados para efeito de apuração de créditos, em razão
desses produtos se enquadrarem como insumos na prestação do serviço de
manutenção predial e higiene hospitalar e/ou as notas de serviços emitidas pela
contribuinte indicarem a prestação deste tipo de serviço com fornecimento de material.
3. Com relação às notas fiscais de despesas com locação de veículos, tendo em
vista o entendimento da RFB já explicitado anteriormente, e em razão da contribuinte
não ter apresentado qualquer contrato que comprovasse que a locação de veículos
estaria inserida no conceito de insumo na prestação do seu serviço, não se
consideraram tais despesas para efeito de aproveitamento de créditos. As notas fiscais
de despesas com assistência médica, plano de saúde, tendo em vista o entendimento da
RFB já explicitado anteriormente, não foram consideradas para efeito de
aproveitamento de créditos.
4. Com referência às notas fiscais de combustíveis, em que pese o disposto no
inciso II dos artigos 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, em razão
dessas despesas estarem relacionadas a veículos locados e não ter a contribuinte
apresentado qualquer contrato que comprovasse que a locação dos veículos estaria
inserida no conceito de insumo na prestação de seu serviço, e de acordo com a
premissa de que o acessório acompanha o principal, não se consideraram tais despesas
para efeito de apuração de créditos.
5. Com relação às notas fiscais não apresentadas ou não escrituradas no período,
o crédito não foi confirmado.
- Por todo o exposto, não foram acolhidos créditos referentes a gastos, despesas
e custos não comprovados pela contribuinte, mas descontados por ela em sua apuração
das Contribuições do PIS e Cofins. Por conta disso, a Fiscalização recalculou os
créditos passíveis de desconto com base apenas nas notas fiscais hábeis apresentadas
pela contribuinte e cujos créditos reputaram-se admissíveis.
- Parte dos créditos pleiteados não foi validada, principalmente em razão de não
terem sido apresentados os documentos fiscais e os comprovantes que respaldassem as
referidas despesas e/ou custos. Ou, ainda, pelo fato de as despesas comprovadas não
gerarem direito a crédito na forma da legislação em vigor.
- Assim, a partir dos demonstrativos de cálculo do PIS e Cofins apresentados
pela contribuinte, recalculou-se os valores dessas contribuições, ajustando-se as bases
de cálculo por ela utilizadas à nova situação fática evidenciada na empresa.
- Conforme se verifica na apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins, a
contribuinte se aproveita do diferimento de receitas, conforme previsto no art. 7o da
Lei no 9.718, de 1998. Assim, apura os créditos diferidos referentes a essas receitas,
adicionando-os de acordo com o recebimento das receitas anteriormente diferidas.
- Os valores da base de cálculo da receita diferida e a diferir foram baseados na
dinâmica de recebimentos dos órgãos públicos. Os valores referentes à rubrica
“Crédito apropriado Receita Tributada” foram obtidos fazendo-se a proporção entre as
receitas oriundas de Órgãos Públicos que foram diferidas e o total do faturamento, a
qual é multiplicada pelo valor dos créditos apurados em cada mês.
- Após a auditoria nos créditos apresentados pela contribuinte, recalcularam-se e
confrontaram-se os valores devidos de PIS e Cofins não-cumulativos com as
respectivas DCTF dos períodos, apurando-se diferenças nas contribuições, conforme
demonstrado na tabela de fl. 5959.
Fl. 6116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

Impugnação
Cientificada em 07/01/2019 a Autuada apresentou, em 06/02/2019, a
impugnação de fls. 6024/6036, aduzindo, em síntese, que:
1. Razões para cancelamento dos Autos de Infração
1.1. Superficialidade do Termo de Verificação Fiscal e ônus probatório
- O regime não cumulativo instituído pelas Leis nos 10.637, de 2002 (PIS) e
10.833, de 2003 (Cofins) inovou ao listar os insumos que podem ser creditados pelas
empresas se utilizando do conceito aplicável ao Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI e ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, sem a necessária avaliação da relevância
desses conceitos para a sistemática de tributação incidente sobre receitas.
- A restrição ao direito creditório relativo ao PIS e à Cofins proveniente da IN
SRF no 404, de 2004, ignora o fato de que o conceito de insumo da legislação
pertinente às referidas contribuições é bem mais amplo do que aquele veiculado na
legislação do IPI e do ICMS, na medida em que não se vincula à circulação de
mercadorias ou à operação com produto industrializado, mas sim ao auferimento de
“receita”.
- Tal conceito adotado pela IN/SRF no 404/2004, similar àquele verificado na
legislação do IPI, acabou por ignorar por completo que a hipótese de incidência do
PIS e da Cofins não se dá em relação à produção ou saída de bens industrializados,
mas sim em relação à receita auferida a partir das vendas de bens e serviços.
- O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em inúmeros casos,
tem se manifestado no sentido de que o conceito de insumos não se restringe aos
termos da IN SRF no 404, de 2004, podendo se estender aos gastos pertinentes à
atividade desenvolvida pelo contribuinte.
- A Agente Fiscal limitou-se a apurar as notas fiscais apresentadas pela
Impugnante sem realizar uma análise mais aprofundada da atividade por ela
desenvolvida, conforme se depreende de alguns trechos do Termo de Verificação
Fiscal, como a seguir transcrito:
“Na apuração dos créditos de PIS/Cofins, consideraram-se as notas fiscais
escrituradas relativas ao período fiscalizado e que a contribuinte apontou como
“localizadas” (...).”
- É dever da Autoridade Fiscal apreciar de maneira apurada o modelo de
negócio desenvolvido pelo contribuinte, os seus processos e procedimentos relativos à
execução dos serviços, a composição do custo e do serviço prestado, bem como as
despesas incorridas.
- No que concerne às regras de distribuição do ônus probatório determina o art.
373 do Código de Processo Civil - CPC que incube ao autor o ônus de provar fatos
constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incube o ônus de comprovar a existência
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito sustentado pelo autor.
- Nesse contexto, o CARF já adotou o entendimento de que uma vez que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, incube ao Auditor-
Fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados, com observância à redação do art.
26 do Decreto no 7.574, de 2011.
Fl. 6117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

- Se o lançamento apresenta vício em seu processo de instauração, não
respeitando os dispositivos de sua formalização, é caso de anulação por vício formal.
Se o vício estiver alojado na produção, em sua dinâmica, com defeito na composição,
mediante explícita presunção e ausência de provas, ônus do sujeito ativo, decorrerá a
nulidade, pois o conteúdo do ato estará eivado de vício material comprometedor do
crédito e da sua motivação.
- Conclui-se que, na hipótese de lavratura de auto de infração, incumbe à
autoridade fiscal instruir o lançamento com as provas necessárias para desqualificar
como insumo os gastos e despesas incorridas pelo contribuinte, sendo que, no caso de
dúvidas e/ou dificuldade para comprovação, devem ser realizadas diligências ou
perícias para produção de provas complementares - ainda que reste caracterizada a
preclusão do direito de produção de provas do contribuinte, razão pela qual, de plano,
devem ser consideradas nulas as autuações em comento.
1.2. Possibilidade do creditamento das despesas com assistência médica.
- A Autoridade Fiscal glosou parte dos créditos em discussão, aqueles relativos
às despesas com assistência médica, sob o argumento de que as despesas dessa
natureza, comprovadas por meio de contratos e notas fiscais pela Impugnante ao longo
do processo de fiscalização, não gerariam créditos de PIS e Cofins em razão do
entendimento já exteriorizado pela RFB por meio da Solução de Consulta
DISIT/SRRF04 no 4014, de 2016.
- Todavia, o entendimento adotado pela Autoridade Fiscal não é o mais
adequado, estando, inclusive, em contrariedade à interpretação dada sobre o tema pelo
Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF1.
- O TRF1 decidiu recentemente que as restrições relativas ao Ato Declaratório
Interpretativo 04, de 2007, são ilegais. O entendimento jurisprudencial é bastante claro
no sentido de que as Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, não criaram
restrições aos bens e serviços utilizáveis como insumos na prestação de serviços de
asseio e conservação, sendo certo que todos os bens e serviços são necessários à
prestação de serviços em geral. Assim, o Ato Declaratório Interpretativo 4/2007, ao
restringir essa sistemática de compensação, acabou por contrariar previsão legal.
- Considerando que a Impugnante é pessoa jurídica dedicada, dentre outras
atividades, à prestação de serviços de controle de estacionamentos, gestão de infra-
estruturas, recepcionistas, além de manutenção predial, jardinagem e higiene
hospitalar com fornecimento de materiais, não merece prosperar o entendimento de
que “com relação às notas fiscais de despesas com assistência médica, plano de saúde,
não se consideram tais despesas para efeito de aproveitamento de créditos de PIS e
Cofins”.
3. Pedidos
- Requer a Impugnante a anulação das autuações de PIS e Cofins, revertendo as
glosas em relação a todas as despesas relativas a uniformes (vestuário), vale
transporte, vale refeição, bens adquiridos e utilizados como insumos, material de
limpeza, prestação de serviços, locação de veículos, assistência médica e
combustíveis, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
- Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida a improcedência e consequente
anulação das glosas relacionadas às despesas com assistência médica, em consonância
com o entendimento já consolidado no âmbito do TRF1, no sentido de possibilitar a
utilização dos créditos relativos às despesas com assistência médica na prestação de
serviços de asseio e conservação.
- Protesta pela oportuna realização de sustentação oral.
Fl. 6118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO. NECESSIDADE.
A declaração de nulidade de um Auto de Infração exige a demonstração de
prejuízo à parte que suscita eventual vício no trabalho fiscal, forte no
princípio pas de nullité sans grief.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Não se declara a nulidade quando a Autoridade lançadora realiza, no Termo
de Verificação Fiscal - TVF, uma análise pormenorizada de cada crédito
pretendido pela empresa, glosando alguns e mantendo outros, possibilitando
ao contribuinte, de forma plena, o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: a)
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância, por seu
turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva; ou b) por
imposição legal.
INSUMOS. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com assistência médica não se qualificam com insumos e não
geram créditos na prestação de serviços relacionados à área de tecnologia da
informação, tais como serviços de processamento de dados, análise e
programação de sistemas e outros serviços congêneres.
DESPESAS
ESCRITURADAS.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS
E
CONTRATOS
PERTINENTES.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas escrituradas, ainda que passíveis de creditamento no regime não
cumulativo da Cofins, não dão direito a crédito quando desacompanhadas
dos documentos fiscais e dos contratos que lhe são pertinentes, tampouco
quando escrituradas como estorno ou como valor referente à reposição de
fundo fixo.
Fl. 6119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
Preliminares Rejeitadas
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e no mérito apenas questionou a glosa de créditos calculados sobre despesas com assistência
médica, repetindo as mesmas argumentações apresentadas na Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como já consignado no relatório, a lide trata de autos de infração de PIS e
COFINS decorrentes de glosas de créditos descontados indevidamente e em desacordo com os
preceitos legais.
A empresa é uma sociedade empresarial por cotas de responsabilidade limitada,
tendo como objetivo principal desenvolver atividades associadas à prestação de serviços de
conservação e limpeza, bem como a prestação de serviços de controle de estacionamentos,
gestão de infraestruturas, recepcionistas, além de manutenção predial, jardinagem e higiene
hospitalar com fornecimento de materiais.
A Fiscalização efetuou a glosa de créditos por falta de apresentação de
documentação comprobatória ou porque o material não se enquadra no conceito de insumo sobre
os seguintes itens: (i) uniformes (vestuário); (ii) vale transporte; (iii) vale refeição; (iv) bens
adquiridos e utilizados como insumos; (v) material de limpeza; (vi) prestação de serviços; (vii)
locação de veículos; (viii) assistência médica e plano de saúde; e (ix) combustíveis.
Em sede preliminar, a Recorrente alega vícios no procedimento fiscal, atinente à
superficialidade do Termo de Verificação Fiscal e insuficiência pobratóira na autuação, o que
deve ensejar o cancelamento dos autos de infração.
Afirma em sua defesa que a Fiscalização limitou-se tão somente a apurar as notas
fiscais apresentadas pela Recorrente, sem realizar uma análise mais aprofundada da atividade por
ela desenvolvida, conforme se depreendeu de alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal (fls.
Fl. 6120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

5.928/5.960), que aventou, exempli gratia: “na apuração dos créditos de PIS/COFINS,
consideraram-se as notas fiscais escrituradas relativas ao período fiscalizado e que a contribuinte
apontou como “localizadas” (...).
Nesse passo, importante destacar que é dever da D. Autoridade Fiscal apreciar de
maneira detalhada o modelo de negócio desenvolvido pelo contribuinte, os seus processos e
procedimentos relativos à execução dos serviços, a composição do custo e do serviço prestado,
bem como as despesas incorridas, para fundamentar a lavratura de uma autuação fiscal, o que
não foi feito.
Inobstante, no que concernem às regras de distribuição do ônus probatório,
determina o art. 373 do CPC que incube ao autor o ônus de provar fatos constitutivos de seu
direito, enquanto ao réu incube o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito sustentado pelo autor.
Tratando-se de processos administrativos decorrentes de lançamento de ofício é
dever da Autoridade Fiscal provar a inveracidade dos registros relativos aos créditos de insumos,
demonstrando, de maneira detalhada, que os bens ou serviços não são aplicados ou consumidos
na execução do serviço ou que são classificáveis no ativo não circulante, mediante investigação
apurada da(s) atividade(s) desenvolvida(s) pelo Contribuinte.
Conclui afirmando que, na hipótese de lavratura de auto de infração, incumbe à
Autoridade Fiscal instruir o lançamento com as provas necessárias para desqualificar como
insumo os gastos e despesas incorridas pelo Contribuinte, sendo que, no caso de dúvidas e/ou
dificuldade para comprovação, devem ser realizadas diligências ou perícias para produção de
provas complementares – ainda que reste caracterizada a preclusão do direito de produção de
provas do Contribuinte, razão pela qual, de plano, devem ser consideradas nulas as autuações em
comento.
Não vislumbro assistir razão às alegações do recurso quanto a deficiência na
motivação no Termo de Verificação Fiscal e nas provas apresentadas.
Entendo que o auto de infração teve origem em auditoria realizada pela
Fiscalização da Receita Federal, fartamente detalhada em relatório fiscal, onde constam a
motivação e fundamentação jurídica para o lançamento, bem como as provas que conduziram a
Autoridade Fiscal à lavratura do auto de infração. Se a prova é insuficiente, como aduz a
Recorrente, não se deve seguir na direção da nulidade, mas da eventual insubsistência da
autuação.
Porém, o que se observa na descrição dos fatos é que a Fiscalização fundamentou
detalhadamente cada glosa operada, seja por falta de apresentação de documentos ou porque o
material adquirido não se subsume no conceito de insumo no âmbitos das contribuição do PIS e
da COFINS. Nesse último caso, conforme bem destacado pela Autoridade Fiscal, utilizou-se do
conceito de insumo aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação do serviço pela pessoa
jurídica, em conformidade, portanto, com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR.
Quanto a alegação de que a Fiscalização efetuou as glosas sem analisar
detalhadamente a atividade desenvolvida pela empresa, não se sustenta nos elementos constantes
nos autos. Ao contrário, observa-se que a Auditoria intimou a empresa a apresentar os contratos
de prestação de serviços a fim de avaliar se os materiais e serviços utilizados se enquadrariam no
conceito de insumo. Em alguns casos consta que a empresa deixou de apresentar os contratos de
Fl. 6121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

prestação de serviços, fato que impossibilitou à Fiscalização avaliar a pertinência dos bens e
serviços quanto à aplicação na prestação de serviços realizados. Em outros casos, a Fiscalização
obteve os contrato de prestação de serviços e avaliou a pertinência de serem considerados como
insumos os bens e serviços adquiridos, em consonância com os conceitos da essencialidade e
relevância.
Portanto, inexiste falta de motivação na autuação. Em consequência, o caso não se
enquadra em nenhuma das hipóteses de nulidade presentes no art.59 do Dec. no70.235/72.
No mérito, a Recorrente apenas questionou as glosas relativas a despesas médicas
e planos de saúde de funcionários.
Aduz que o entendimento constante da Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no
4014/2016, utilizada pela Fiscalização para fundamentar a glosa, não está em consonância com a
melhor jurisprudência da justiça federal sobre a questão. Citou na defesa decisão do E. Tribunal
Regional Federal da 1a Região que tratou da matéria:
COFINS E PIS. DEDUÇÃO DE DESPESAS RELACIONADAS À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. RESTRIÇÃO PELO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO
04/2007. ILEGALIDADE. 1. As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam do
princípio da não cumulatividade em relação ao PIS e à COFINS, ambas no art. 3o,
II, não criaram restrição nenhuma aos bens e serviços utilizáveis como insumos na
prestação de serviços de asseio e conservação, um dos objetos sociais da agravante.
Tais leis definem como insumos todos os bens e serviços necessários à prestação de
serviços em geral. O Ato Declaratório Interpretativo 4/2007, ao restringir a
compensação a cargo de tais empresas, excluindo os insumos como vale transporte,
vale-refeição ou alimentação, seguro de vida, seguro-saúde e plano de saúde
fornecidos aos empregados, acabou por contrariar previsão legal. 2. Apelação da
União e remessa oficial a que se nega provimento. 3. Apelação da autora a que se dá
provimento, para suspender integralmente a eficácia do Ato Declaratório Interpretativo
04/2007, desde sua entrada em vigor, possibilitando à demandante creditar-se dos
valores dos insumos relativos a vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, seguro de
vida, seguro-saúde e plano de saúde fornecidos aos empregados, além das despesas já
contempladas na sentença. 4. Condenação da União ao ressarcimento das custas
adiantadas pela autora e ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais deverão ser
calculados sobre o valor da causa atualizado, no menor percentual dentro da faixa em
que se enquadrar o presente feito após a atualização da base de cálculo, nos termos do §
3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.” (TRF 1a Região. AC 2007.34.00.036423-
0, Publicado em: 05/12/2016).
(negrito nosso)
De plano, observa-se que a decisão citada não vincula este Colegiado pois não foi
proferida sobre a sistemática dos repetitivos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil. Assim, a referida
decisão tem efeito apenas entre as partes, não beneficiando terceiros, tal como a Recorrente.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP), e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
Fl. 6122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
Fl. 6123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
Fl. 6124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito do crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado, no
contexto da produção ou prestação de serviço, em consonância com o conceito de insumo
fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se
trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas constantes nas

II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 6125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de
aproveitamento do crédito.
Feitas essas considerações para melhor compreensão da matéria envolvida, passa-
se a análise da rubrica glosada.
No caso concreto, embora se reconheça a grande importância aos cuidados à
saúde dos funcionários, entendo que gastos com despesas médicas e planos de saúde não se
subsumem ao conceito de insumos consagrado pelo STJ nas atividades de prestação de serviços
que desenvolve, uma vez que as referidas despesas são auxiliares e não essenciais ou relevantes
ao desempenho desses serviços, podendo ser utilizadas nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica.
Desta feita, em vista dos critérios da essencialidade ou da relevância, entendo que,
mesmo se a empresa não incorresse com esse tipo de despesa, as atividades de prestação de
serviços seriam ainda assim desempenhadas na mesma qualidade, o que demonstra que não há
relação de dependência ou relação direta/indireta entre os serviços prestados e essas despesas
médicas incorridas.
Nesse mesmo sentido tem sido a jurisprudência das decisões proferidas pelas
turmas do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SEGURO DE VIDA. ASSISTÊNCIA
SOCIAL FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA
MÉDICO
SOCIAL.
AUXÍLIO
SAÚDE.
CURSOS
E
TREINAMENTOS.
QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL. As despesas com fornecimento
de seguro de vida, assistência social familiar, plano de saúde, seguro saúde, assistência
médico social, auxílio saúde, cursos e treinamentos, qualificação e formação
profissional para empregados, independentemente de sua área de atuação, não geram
direito a crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de insumos e que não há
previsão legal específica para o desconto do crédito.
(Acórdão no3301-007.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, sessão de 20 de novembro de 2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010
a 31/10/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
As
despesas
referentes a assistência médica e farmacêutica a empregados, benefícios a empregados,
transporte próprio de funcionários, assistência odontológica, alimentação, materiais de
limpeza e higiene, gastos com veículos, serviços de terceiros c/exportação, comissões
sobre vendas, despesas com feiras e eventos, propaganda e publicidade, serviços de
terceiros, honorários profissionais, no presente caso, não se comprovaram essenciais ao
processo produtivo da contribuinte.
(Acórdão no3001-000.939 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, relatoria
do Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, sessão de 18 de setembro de 2019)
Por fim, quanto ao pedido de diligência, entendo que deve ser indeferido haja
vista que já constam nos autos elementos suficientes a fim de solucionar a lide quanto às
diferenças apuradas de PIS e da COFINS decorrentes de glosas de créditos, nos termos do art.18
do Dec. no70.235/72.
Fl. 6126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721192/2018-37

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 6127
DF CARF MF
Documento nato-digital